Tribunal: TJDFT
Processo: 0729164-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de cartão de crédito, em que o autor alegou abusividade das taxas de juros aplicadas em razão do inadimplemento de fatura no valor de R$ 199,24, cujo débito evoluiu para R$ 46.810,75. O banco apelado apresentou defesa acompanhada do histórico da dívida e das faturas mensais, não impugnadas. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de revisão contratual e de indenização por danos morais. O apelante. pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. O apelado, por sua vez, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelante; (ii) analisar a necessidade de inversão do ônus da prova em razão de suposta hipossuficiência técnica do consumidor; (iii) definir se houve abusividade nos encargos contratuais aplicados no cartão de crédito; (iv) verificar se é devida indenização por danos morais pela cobrança considerada excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada apenas mediante prova de alteração na situação econômica do beneficiário posterior ao deferimento do benefício, nos termos do art. 100 do CPC. Ausente tal comprovação, deve ser mantido o benefício.
4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução processual e não de julgamento, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não comprovadas nos autos.
5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25). Cabia ao autor demonstrar a disparidade entre os juros aplicados e os praticados no mercado, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A ausência de prova de conduta ilícita por parte da instituição financeira e de abusividade na cobrança inviabiliza o reconhecimento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça depende da demonstração de modificação posterior da condição econômica do beneficiário.
2. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, o que deve ser analisado no momento da instrução processual.
3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, cabendo ao autor comprovar sua excessividade.
4. A cobrança de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem abusividade comprovada, não gera dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, parágrafo único, e 373, I; CDC, art. 6o, VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.10.2020.
(k)